Tribunal: STF
Processo: Rcl 70023
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Interunion Capitalização S.A. (Em Liquidação) opôs embargos de declaração contra a decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, por entender configurada litispendência em relação à Rcl 69.569.



    Aponta contradição no pronunciamento embargado, ante a homologação do pedido de desistência formulado na Rcl 69.569, o que afastaria a litispendência. 



    Pede o acolhimento dos presentes embargos para que seja suprida a contradição apontada, dando-se seguimento à reclamação. 



    Pede seja determinado o sobrestamento da execução trabalhista n. 0100500-54.2008.5.01.0030, observando-se a ordem de suspensão nacional de processos determinada no RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG).



    É o relatório. Decido. 



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Assiste razão ao embargante. 



    O instituto da litispendência ocorre quando ajuizadas duas ações com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, o que implica a existência de dois processos simultâneos sobre controvérsia idêntica.



    Embora o pedido de desistência na Rcl 69.569 tenha sido formalizado no mesmo dia em que a presente demanda foi ajuizada, houve a homologação do pedido em 28.8.2024, com certidão de trânsito em julgado no dia seguinte. A decisão embargada foi proferida posteriormente, em 16.9.2024.



    Dessa forma, não se verifica a ocorrência de litispendência na espécie.



    Passo a análise do mérito da reclamação.



    O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.9.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.5.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232/RG.



    Na hipótese, verifico que o Juízo reclamado determinou a inclusão de empresa reclamante em fase de execução, por ser sócia da Fundação Rubens Berta, sem que tenha participado do processo de conhecimento.



    No caso, foi determinada a inclusão da reclamante na execução trabalhista originária pelos seguintes fundamentos:



    3- No que tange aos requerimentos constantes nas fls. 831/832, à vista da pesquisa realizada junto à CAEP, que dá conta da formação de grupo econômico, defiro a inclusão no polo passivo das seguintes empresas: FRB SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA, FRB MARCAS COMÉRCIO DE SOUVENIR LTDA, FRB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, FRB SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, INTERUNION CAPITALIZAÇÃO S/A - EM LIQUIDAÇÃO, ROTATUR LTDA., TROPICAL HOTELARIA LTDA., CH ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA., SOLUTION E INSURANCE CORRETAGEM, CONSULTORIA E ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA E OCEANO PRAIA HOTEL LTDA. Indefiro os requerimentos quanto às demais empresas, por ora, eis que se tratam de sócias das empresas acima mencionadas. A desconsideração da personalidade jurídica de tais empresas poderá ser analisada posteriormente, caso necessário.



    (Grifei)



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Não assiste razão acerca do requerimento de exclusão da referida executada desta lide id 4cc3069, com a alegação sobre o decidido pelo STF, sobre o tema 1.232, tendo em vista que a decisão que deferiu a formação de grupo econômico foi proferida, nestes autos, no ano de 2016 id de451c0, sendo que a executada não prosperou em nenhum dos recursos interpostos. 



    De acordo com o ato reclamado, a controvérsia acerca da inclusão da reclamante no polo passivo da execução encontra-se preclusa, não comportando rediscussão. 



    Em hipóteses análogas, considerei aplicável o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, bem como o enunciado n. 734 da Súmula do Supremo, segundo o qual é incabível reclamação constitucional quando transitado em julgado o ato impugnado.



    Tal entendimento, contudo, foi revisitado pela Segunda Turma desta Corte, que assentou a aplicabilidade da ordem de suspensão determinada no RE 1.387.795 quando não exaurida a execução e pendentes atos executivos contra a empresa. Transcrevo: 



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Processo civil. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Atos executivos pendentes contra empresa incluída na fase executória por formar grupo econômico com a empresa devedora. Ordem de suspensão nacional de processos. Aplicação. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 



    1. A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, se funde tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica, a qual é compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 



    2. Não estando exaurida a execução ' ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não tenha participado da fase de conhecimento ', há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, garantindo-se, assim, a segurança jurídica e a solução uniforme para os processos sobre temática idêntica. 



    3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para, cassando-se a decisão reclamada, determinar o sobrestamento da execução no órgão em que tramita até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 da RG).



    (Rcl 62.645 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, Red. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 17.3.2025)



    No mesmo sentido: Rcl 60.471 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Red. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 21.5.2024; Rcl 67.831 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.8.2024; Rcl 60.471 AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.7.2024.



    Assim, em atenção ao princípio da colegialidade, revisito o posicionamento por mim adotado e reconheço o descompasso do ato reclamado com a ordem de sobrestamento proferida pelo ministro Dias Toffoli nos autos do RE 1.387.795.



    3. Do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a contradição apontada e, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no ponto em que indeferiu a suspensão dos processo originário, determinado que outro seja proferido, com observância do decidido no RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG).



    4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente